Tribunal: TJPA
Processo: 0041047-79.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041047-79.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: EDILENE BRITO RODRIGUES

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS SA CIFEMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ANTERIOR À LC 118/05. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária dos créditos tributários, bem como se a sentença acertou em atribuir a honorários advocatícios de sucumbência ao Município de Belém.

2.

O Apelante argui que ingressou com a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça. Em virtude disso, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

3.

Na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, que deve ser aplicada ao caso, o art. 174, I do CTN determina que é a citação pessoal do devedor que interrompe a prescrição.

4.

Conforme se observa na cópia da ação de execução fiscal, o despacho que determinou a citação foi proferido em 27/09/2002 e a citação do executado ocorreu apenas em 26/04/2006, data posterior aos prazos prescricionais dos créditos tributários.

5.

Ao longo dos quase quatro anos passados entre o despacho de citação e a citação do executado, o exequente, ora Apelante, não se manifestou nos autos uma vez sequer. Entendo, portanto, que a inércia do exequente constitui conduta desidiosa que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento constante na Súmula 106 do STJ.

6.

Destaco que no presente caso deve prevalecer o princípio da sucumbência ante ao caráter contencioso dos Embargos à Execução Fiscal. A Apelada ingressou com os Embargos À Execução Fiscal para ver reconhecida a prescrição, no que foi acolhida. Assim, saiu vencedora da ação, devendo o vencido ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios.

7.

Apelo conhecido desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0041047-79.2008.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS AS - CIFEMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedentes os embargos e declarou prescritos os créditos tributários discutidos, extinguindo o feito com resolução de mérito e decretando a extinção da Execução Fiscal
.

Em apertada síntese, a Apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes ao IPTU dos anos de 1997 a 2001 de imóvel pertencente à Apelada. Aduz que ingressou com a ação antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação, que ocorreu após ao decurso desse prazo, decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça.

Alega que não houve omissão ou desídia de sua parte, de sorte que a demora na citação não pode lhe ser imputada. Assim, sustenta a aplicação do entendimento firmado na Súmula 106 do STJ para afastar a ocorrência da prescrição. Além disso, sustenta que a sentença impôs ao Município a sucumbência indevidamente, por entender que foi a Apelada quem deu causa a ação.

A empresa Apelada apresentou Contrarrazões (ID 505011).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 15942886).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0041047-79.2008.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS AS - CIFEMA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ANTERIOR À LC 118/05. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO.

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária dos créditos tributários, bem como se a sentença acertou em atribuir a honorários advocatícios de sucumbência ao Município de Belém.

2.

O Apelante argui que ingressou com a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça. Em virtude disso, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

3.

Na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, que deve ser aplicada ao caso, o art. 174, I do CTN determina que é a citação pessoal do devedor que interrompe a prescrição.

4.

Conforme se observa na cópia da ação de execução fiscal, o despacho que determinou a citação foi proferido em 27/09/2002 e a citação do executado ocorreu apenas em 26/04/2006, data posterior aos prazos prescricionais dos créditos tributários.

5.

Ao longo dos quase quatro anos passados entre o despacho de citação e a citação do executado, o exequente, ora Apelante, não se manifestou nos autos uma vez sequer. Entendo, portanto, que a inércia do exequente constitui conduta desidiosa que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento constante na Súmula 106 do STJ.

6.

Destaco que no presente caso deve prevalecer o princípio da sucumbência ante ao caráter contencioso dos Embargos à Execução Fiscal. A Apelada ingressou com os Embargos À Execução Fiscal para ver reconhecida a prescrição, no que foi acolhida. Assim, saiu vencedora da ação, devendo o vencido ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios.

7.

Apelo conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedentes os embargos e declarou prescritos os créditos tributários discutidos, extinguindo o feito com resolução de mérito e decretando a extinção da Execução Fiscal
.

Em apertada síntese, a Apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes ao IPTU dos anos de 1997 a 2001 de imóvel pertencente à Apelada. Aduz que ingressou com a ação antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação, que ocorreu após ao decurso desse prazo, decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça.

Alega que não houve omissão ou desídia de sua parte, de sorte que a demora na citação não pode lhe ser imputada. Assim, sustenta a aplicação do entendimento firmado na Súmula 106 do STJ para afastar a ocorrência da prescrição. Além disso, sustenta que a sentença impôs ao Município a sucumbência indevidamente, por entender que foi a Apelada quem deu causa a ação.

A empresa Apelada apresentou Contrarrazões (ID 505011).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 15942886).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária dos créditos tributários, bem como se a sentença acertou em atribuir a honorários advocatícios de sucumbência ao Município de Belém.

O Apelante argui que ingressou com a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça. Em virtude disso, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.
In Verbis
:

“Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Além disso, sustenta que a sentença impôs ao Município a sucumbência indevidamente, por entender que foi a Apelada quem deu causa a ação.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Compulsando os autos, verifico que a ação de execução foi interposta em 20/05/2002, portanto, anterior à promulgação da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), entre eles o art. 174 que trata da prescrição.

Na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, que deve ser aplicada ao caso, o art. 174, I do CTN determina que é a citação pessoal do devedor que interrompe a prescrição.

No presente caso, a ação de execução visa a cobrança dos créditos tributários de IPTU de imóvel da Apelada, referente aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001. Tendo os créditos tributários sido constituídos em 05/02/1997, 05/02/1998, 05/02/1999 e 05/02/2001, os prazos prescricionais correspondentes seriam 05/02/2002, 05/02/2003, 05/02/2004 e 05/02/2006.

Conforme se observa na cópia da ação de execução fiscal (ID 505012), o despacho que determinou a citação foi proferido em 27/09/2002 e a citação do executado ocorreu apenas em 26/04/2006, data posterior aos prazos prescricionais dos créditos tributários.

Verifica-se também que, ao longo dos quase quatro anos passados entre o despacho de citação e a citação do executado, o exequente, ora Apelante, não se manifestou nos autos uma vez sequer.

Entendo, portanto, que a inércia do exequente constitui conduta desidiosa que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento constante na Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-36.1994.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELADO: CERÂMICA IAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 219, § 5º DO CPC/73. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Trata-se de ação de execução proposta em junho de 1994, com vistas a ter satisfeito crédito relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, que foi extinta em razão da ocorrência da prescrição, haja vista o decurso do prazo do art. 174, do CTN entre o ajuizamento do feito e a decretação da prescrição por sentença, ex officio. II – Ajuizada a execução fiscal antes da entrada em vigor da LC nº. 118/2005, o marco interruptivo da prescrição corresponde à citação efetiva do devedor, o que não ocorreu na hipótese, possibilitando, assim, a decretação de ofício da pretensão executiva na forma do art. 219, § 5º, do CPC/73. III - Inaplicável o enunciado da Súmula nº. 106, do STJ, quando a consumação do prazo prescricional decorre da desídia da própria Fazenda Pública, e não da morosidade do Poder Judiciário. IV – Sentença mantida. V – Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000012-36.1994.8.05.0090, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CERÂMICA IAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

(TJ-BA - APL: 00000123619948050090, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO – Execução Fiscal – ITBI – Exercício de 1997. I – Prescrição intercorrente – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida da executada – Reconhecimento 'ex officio'. II – Pedido subsidiário consistente no afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Não cabimento – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios – Aplicação do princípio da sucumbência – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III – Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso – Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC)– Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 9000610-31.2003.8.26.0090 São Paulo, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/11/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DESPACHO DE CITAÇÃO - ANTERIOR À LC 118/05 - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 174 do CTN, em se tratando de execução fiscal, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. O envio do carnê de pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário, conforme dispõe a Súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça. Nas execuções fiscais cujo despacho ordenatório da citação é anterior à Lei Complementar nº 118/ 2005, que teve vigência a partir de 09.06.2005, considera-se que a prescrição se interrompe pela citação válida do devedor. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o incidente der ensejo à extinção do processo executivo. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, em virtude da ocorrência da prescrição, deve ser mantida a sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10145052077529001 Juiz de Fora, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

Ademais, destaco que no presente caso deve prevalecer o princípio da sucumbência ante ao caráter contencioso dos Embargos à Execução Fiscal. A Apelada ingressou com os Embargos À Execução Fiscal para ver reconhecida a prescrição, no que foi acolhida. Assim, saiu vencedora da ação, devendo o vencido ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. 2. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com a Lei e com o entendimento jurisprudencial pátrio, não merecendo reparo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação alhures

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024